Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Embargos de Declaração. Sucessão processual em execução de título extrajudicial. Alegada omissão quanto à decisão de depósito judicial e à negativa de prestação jurisdicional. Omissão não configurada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso visava reformar decisão que havia deferido a sucessão processual, autorizando a substituição do exequente originário, em execução de título extrajudicial. O embargante alegou que o acórdão deixou de apreciar duas questões relevantes: (i) violação à decisão anterior que vedava a circulação do título por meio de regime de depósito judicial e (ii) negativa de prestação jurisdicional, já suscitada em embargos anteriores, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada vedação de circulação do título executivo judicialmente determinada e (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de enfrentamento de argumentos relevantes anteriormente suscitados.
III. Razões de decidir
3. A sucessão processual por cessão de crédito é autorizada pelo art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente da anuência do executado, nos termos do §2o do mesmo artigo. A cessão foi documentalmente comprovada.
4. A vedação de circulação do título não impede a sucessão processual, pois esta não configura endosso ou negociação do crédito no mercado, mas simples substituição processual do exequente.
5. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente de modo suficiente a conclusão adotada.
6. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição dos embargos é suficiente para efeito de prequestionamento, mesmo que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A sucessão processual por cessão de crédito em execução de título extrajudicial é cabível independentemente de anuência do executado. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa os fundamentos legais da cessão processual, mesmo sem rebater todos os argumentos da parte. 3. A vedação à circulação do título não impede a cessão civil do crédito para fins de substituição processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 778, §1o, III e §2o; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: N/A.